Tribunal: TJMT
Processo: 1015813-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015813-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (AGRAVANTE), WALL STREET - PARTICIPACOES E FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 12.857.808/0001-79 (AGRAVANTE), ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 212.620.158-98 (AGRAVADO), DANIELLA MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA MACHADO - CPF: 824.668.311-04 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015813-38.2021.8.11.0000

– Sapezal

Agravantes:

Almirante Alves de Sousa e outra

Agravados:

Elias Tolentino de Almeida Neto e outra

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015813-38.2021.8.11.0000

– Sapezal

Agravantes:

Almirante Alves de Sousa e outra

Agravados:

Elias Tolentino de Almeida Neto e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Almirante Alves de Sousa e outra
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que lhes movem
Elias Tolentino de Almeida Neto e outros
, após a realização da audiência de justificação, deferiu a tutela reintegratória, determinando a reintegração na posse dos imóveis descritos na inicial.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela possessória.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 100964955).

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contraminuta (id. 104519481), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015813-38.2021.8.11.0000

– Sapezal

Agravantes:

Almirante Alves de Sousa e outra

Agravados:

Elias Tolentino de Almeida Neto e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elias Tolentino de Almeida Neto e outra ingressaram com ação de reintegração de posse com pedido de liminar em desfavor de

Almirante Alves de Sousa e outra,
aduzindo que são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis rurais denominados Fazendas Dedo Verde IX e X, situadas no município de Campo Novo do Parecis.

Ao receber o feito, o d. magistrado atento ao feito conexo n.
1000740-83.2021.811.0078,no qual foi realizada audiência de justificação, onde se discute o esbulho possessório no mesmo conglomerado de fazendas dos autores, determinou a realização de constatação na área (id. 60566573 – autos de origem).

Vindo a certidão do Sr. Oficial de Justiça, o MM. Juiz deferiu a liminar possessória, determinando a reintegração de posse dos autores nos imóveis descritos na inicial.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando a ausência
dos requisitos ensejadores para concessão da tutela possessória.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

Inicialmente, em que pese o longo e extenso arrazoado dos agravantes,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Com efeito, a legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Visto isso, sustentam os agravantes a ausência de demonstração da posse pelos agravados, mencionando que os depoimentos colhidos em nada contribuem para a aferição do requisito, mencionando a inexistência de benfeitorias edificadas no imóvel rural, consagrando o “
estado de abandono do imóvel discutido nestes autos (Fazenda Dedo Verde VI)
”.

Entretanto,
o certo é que há elementos nos autos para concluir pela demonstração do exercício da posse pelos agravados, especialmente porque houve a realização de auto de constatação e de audiência de justificação no feito conexo, embasando o deferimento da tutela possessória.

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
...”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais
próximo
dos fatos e das
provas
produzidas, motivo pelo qual peço
vênia
para transcrever algumas assertivas, confira:

“
Os testemunhos colhidos demonstraram que o conglomerado de terras denominado Fazendas Dedo Verde está sob a posse do requerente Elias desde o ano de 2008, sendo que, no período anterior, a localidade pertencia ao seu genitor, Valmiro, o qual, até os dias atuais, visita mensalmente a localidade.

Exsurge-se dos depoimentos que Joel Bernando Silva e Valdemir Manenti possuem residências nas Fazendas Dedo Verde, sendo o espaço liberado pelo Sr. Valmiro para que aqueles zelassem pela área e também cultivassem pequenos plantios de hortaliças e edificassem pesqueiro próximo ao Rio Juruena, que perpassa pela área.

Ênio Luiz Carlini, possuidor e proprietário de uma fazenda lindeira com a Dedo Verde, alegou em audiência que: “
é vizinho de Valmiro e Elias; está na região desde 1992; quando chegou na região, logo após, Valmiro apresentou-se como proprietário e se conheceram pessoalmente em 1994; a área de Valmiro tem 14 mil hectares; fizeram o georreferenciamento juntos; tem residências nos locais e pequenas aberturas; desde os anos 90 já tinham ‘barracos’; a casa edificada atualmente é de moradia; soube por seus funcionários que invasores adentraram nas áreas dos autores; soube dos fatos entre os anos de 2020 e 2021; conhece Joel Bernardo Silva, e tem propriedade próximo à Dedo Verde e cuidava das terras do Sr. Valmiro; Valdemir Mantenti também se apresentava como ocupante da Dedo Verde; soube que os invasores estavam armados
;”.

Ainda por ocasião da solenidade, a testemunha Valdemir Manenti declarou conhecer os requerentes e o senhor Valmiro Tolentino, afirmando que: “
utilizam aquela área há muitos anos; sabe que o proprietário é Valmiro; conhece as áreas desde o ano 2000; inicialmente utilizava o local como pesqueiro; após, em 2008, construiu uma casa na localidade; fez horta, plantação de mandioca; regularmente vai no local para pernoitar; que Valmiro visita o local várias vezes ao ano, quase mensalmente ele ou seu filho, Elias; a área foi invadida por pessoas que acabou de conhecer; essas pessoas pediram que ele desocupasse a área; alegaram que era por força de decisão judicial que queriam a área; os invasores fizeram uma reunião com o depoente e com Joel e disseram que a área lhes pertencia; isso ocorreu há cerca de 04 meses; (...) invadiram as duas casas, a do depoente e de Joel; terceiros lhe alertaram para não ir nas fazendas, porque seria perigoso; os invasores violaram o lacre, cadeados das duas casas e porteiras; colocaram várias barreiras para que ninguém entrasse; já negaram autorização ao depoente para que adentrasse nas áreas;
”.

As declarações colhidas em audiência, além de evidenciarem a posse dos autores, denotam o esbulho perpetrado. Corroborando, foi jungido ao feito Boletim de Ocorrências (id 60109597), registros fotográficos da placa aposta pelo requerido nas áreas, em que o demandado o se auto intitula proprietário da Fazenda Dedo Verde (id 60108886).

Ademais, em cumprimento ao mandado de constatação, os Oficiais de Justiça constataram a existências de terceiras pessoas e maquinários nas áreas indicadas na exordial, as quais declararam terem sido contratadas pela Empresa Wall Street P F M LTDA. Ainda por ocasião da diligência, foi apresentado aos meirinhos o suposto contrato de comodato realizado entre o requerido e Valdemar Pinto da Silva, tendo este último se intitulado como proprietário do imóvel
sub judice
no alusivo documento (id 61609649).

Ainda, a data do esbulho ficou revelada pela data em que houve a lavratura do Boletim de Ocorrências, o que evidencia a posse nova (menos de ano e dia) na forma do artigo 558, do NCPC, in
verbis
: “
Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”
.” (id. 63681971 – autos de origem).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estagio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deferimento da liminar possessória em favor da agravada, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Além disso, atento ao aparente conflito existente entre as partes e o conglomerado de fazendas lindeiras, os próprios agravantes sustentam que não logrou os agravados demonstra o exercício da posse da Fazenda Dedo Verde VI,
enquanto que os agravados defendem a posse, nesta ação de reintegração de posse, das Fazendas Dedo Verde IX e X, não logrando os recorrentes desconstituir os elementos autorizadores à concessão da liminar possessória.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021